Tribunal: TJDFT
Processo: 0749566-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 29, §2o, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, AMBIGUIDADE E ERRO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por R. S. S. contra acórdão que julgou improcedente a revisão criminal e manteve a aplicação da causa de aumento do art. 29, §2o, do Código Penal, sob o fundamento de que o resultado morte era previsível à embargante, ainda que sua intenção inicial fosse apenas participar do crime de roubo. A Defesa sustenta a ocorrência de erro material, ambiguidade e erro de julgamento, requerendo o acolhimento dos embargos, com pleito de efeitos infringentes para afastar a majorante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material na inclusão de fundamentos não constantes da sentença para justificar a majorante do art. 29, §2o, do Código Penal; (ii) estabelecer se o uso do termo "dissuadir" no acórdão embargado enseja ambiguidade passível de correção; (iii) determinar se a conclusão sobre a previsibilidade do resultado morte configura erro de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.
4. O acórdão embargado não acrescentou fatos novos, mas apenas reforçou a fundamentação da decisão revisada com base no mesmo conjunto probatório, sem inovar nos fatos ou extrapolar os limites da controvérsia, conforme os princípios que regem a cognição revisional.
5. O uso da expressão "dissuadir", quando contextualizado de forma clara, não configura ambiguidade.
6. A tese de que o resultado morte era insólito e imprevisível já foi analisada e refutada no acórdão embargado, com base em provas testemunhais e elementos contextuais, não cabendo sua rediscussão pela via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 621, I; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 29, §2o.